Tribunal: TJMT
Processo: 0002679-88.2019.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002679-88.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BENEDITO DE SOUZA BRANDAO - CPF: 626.810.281-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – NULIDADE ABSOLUTA – VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EIVA RECONHECIDA –
SENTENÇA ANULADA
– PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES DO APELO.

A
falta de indicação das razões de decidir, configura crassa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis, que sequer se pode ter a certeza, em casos tais, que tiveram origem no exame minucioso das provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, bem como, se foram examinadas as teses defendidas pelas partes.

O reconhecimento da nulidade da sentença implica no envio dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, restando, via de consequência, prejudicado exame das demais teses deduzidas no apelo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Benedito de Souza Brandão
, contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
600 dias-multa
(Id. 26620488/91).

Nas razões recursais, sustenta
preliminarmente
:
a)
a nulidade da sentença por falta de fundamentação;
b)
a quebra da cadeia de custódia da substância entorpecente;
c)
a inexistência de laudo pericial definitivo a atestar a efetiva presença de cocaína e THC e
d)
Aplicação do Princípio da Insignificância. No
mérito
, almeja a
absolvição
devido à insignificância da quantidade de droga apreendida ou por insuficiência de prova. Se vencido vier a ser nessas teses, ainda pretende a incidência da fração de
1/6
em relação à agravante da
reincidência
(Id. 26621994/97).

Conforme as contrarrazões ministeriais, as
preliminares
devem ser
rejeitadas
e no mérito
desprovido
o recurso (Id. 26622992/97);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 34683465):

Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) – Irresignação Defensiva –
Preliminares
– 1) Pretendida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação –
Impossibilidade
– magistrado indicou os motivos de fato e de direito nos quais se fundou – 2) Pretendida nulidade por quebra da cadeia de custódia e divergência entre a quantidade de droga apreendida e periciada –
Impossibilidade
– a divergência da quantidade droga apreendida e periciada não é capaz de gerar vício do inquérito – 3) Pretendida absolvição do apelante por ausência de laudo definitivo de constatação da droga –
Impossibilidade
– É válido Laudo de Constatação Preliminar produzido por Perito Oficial Criminal – 4) Pretendida a aplicação do princípio da insignificância –
Impossibilidade
– trata-se de crime de perigo abstrato e mera conduta pouco importando a quantidade da droga – MÉRITO – 5) Pretendida a absolvição do apelante por ausência de provas –
Impossibilidade
– Provas amealhadas aos autos são suficientes para embasar o édito condenatório – SUBSIDIARIAMENTE – 6) Pretendida a redução do patamar exasperado em razão da agravante da reincidência –
Impossibilidade
– é escorreita a exasperação da pena acima do patamar de 1/6, pela agravante da reincidência, em casos de multirreincidência e reincidência específica.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020